Tribunal: TJSP
Processo: 2028929-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Cédula de Crédito Bancário. Alienação Fiduciária de veículo. Decisão que indeferiu a concessão do benefício da "gratuidade" e indeferiu o desbloqueio de valores. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Cédula de Crédito Bancário. Alienação Fiduciária de veículo. Decisão que indeferiu a concessão do benefício da "gratuidade" e indeferiu o desbloqueio de valores. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu em silêncio. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" dos artigos 99, §§2o e 7o, 1007, § 4o, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028929-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante LUPÉRCIO
GIMENEZ, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028929-48.2019.8.26.0000 - Sumaré - VOTO No 16.906
VOTO No : 16.906
AGRAVO No
: 2028929-48.2019.8.26.0000
COMARCA : SUMARÉ 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : LUPÉRCIO GIMENEZ
AGRAVADO : BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
JUÍZA : ANA LIA BEALL
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão.
Cédula de Crédito Bancário. Alienação Fiduciária de veículo.
Decisão que indeferiu a concessão do benefício da “gratuidade” e
indeferiu o desbloqueio de valores. INCONFORMISMO da autora
deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de "gratuidade" que foi
indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal
no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu em silêncio. Ausência
de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada,
"ex vi" dos artigos 99, §§2o e 7o, 1007, § 4o, do Código de
Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Busca e Apreensão, que a agravada
move contra o agravante, proferida pela MM. Juíza “a quo” nos termos da
cópia de fl. 12.
Argumenta o demandado, em síntese, que a conta
bloqueada é utilizada para recebimento de rendimentos e os valores
bloqueados são impenhoráveis; faz jus ao benefício da “gratuidade (fls. 1/5).
O Recurso foi recebido com o efeito suspensivo (fl.
110 e 113).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028929-48.2019.8.26.0000 - Sumaré - VOTO No 16.906
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Busca e Apreensão, que a agravada
move contra a agravante, proferida pela MM. Juíza “a quo” nos termos
seguintes:
“Vistos. Indefiro o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ao
executado posto que recebe mais de R$4.000,00, além de ter advogado constituído
nos autos, o que é suficiente para se concluir que não é pobre para os fins da Lei o
1060/50. Indefiro também o pedido de desbloqueio dos valores. Vejo que o executado
não juntou o extrato de sua conta corrente de maneira integral. Basta verificar que
no extrato de fls. 340 lê-se que a “a impressão do extrato foi interrompido”, logo
após a informação de novo crédito de salário no dia 11. Logo, chega-se à conclusão
que o bloqueio foi feito sobre remanescente de valores, já que sacou R$2.000,00
antes do bloqueio Quanto ao veículo, cabe ao exequente providenciar sua retirada.
Preclusa a decisão, expeça-se mandado de levantamento em favor do exequente.
Intime-se.” (v. fl. 12).
Malgrado a resistência do agravante, o Recurso não
comporta conhecimento ante a evidente deserção.
Com efeito, o agravante interpôs o Recurso sem a
comprovação do preparo recursal, pugnando pela concessão do benefício da
“gratuidade”. Contudo, esse pedido foi indeferido, com a determinação de
recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias, sob pena de
deserção (fls. 114/117). Conquanto intimado dessa determinação pela
Imprensa Oficial, ante a disponibilização da referida decisão no DJE no dia
16 de setembro de 2019 (fl. 118), o agravante deixou o prazo fluir em
silêncio (fl. 119).
Assim, configurada a deserção, resta o não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028929-48.2019.8.26.0000 - Sumaré - VOTO No 16.906
conhecimento do Recurso (v. artigos 99, §§2o e 7o, e 1.007 do Código de
Processo Civil de 2015).
A propósito, eis a Jurisprudência:

2059748-65.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Marcos Gozzo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/07/2016
Data de publicação: 22/05/2019
Data de registro: 22/05/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Agravante que, apesar
de intimado para providenciar comprovação de hipossuficiência econômica ou de
recolhimento das custas devidas, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo
legal. Deserção configurada. Recurso não conhecido.
2058436-54.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Relator(a): Silvia Rocha
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/06/2019
Data de publicação: 13/06/2019
Data de registro: 13/06/2019
Ementa: - Compra e venda - Cumprimento de sentença - Indeferimento de pedido de
concessão do benefício da justiça gratuita, com determinação de recolhimento do preparo -
Ausência de recolhimento - Deserção - Agravo não conhecido.

2222217-29.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Relator(a): L. G. Costa Wagner
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/09/2018
Data de publicação: 18/09/2018
Data de registro: 18/09/2018
Ementa: Agravo de instrumento. Indeferimento de gratuidade judiciária na interposição desse
recurso e determinação para o recolhimento do preparo em cinco dias. Agravo interno que
manteve o indeferimento da justiça gratuita, com aplicação de multa. Embargos de
declaração rejeitados com aplicação de multa. Determinado o recolhimento do preparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2028929-48.2019.8.26.0000 - Sumaré - VOTO No 16.906
Recurso especial pendente de julgamento que não possui efeito suspensivo. Preparo não
recolhido. Inércia do agravante configurada. Deserção decretada. Carência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.
2209898-92.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Honorários Advocatícios
Relator(a): Hugo Crepaldi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/10/2018
Data de publicação: 30/10/2018
Data de registro: 30/10/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Ausência de recolhimento das custas de preparo devidas Deserção, nos
termos do art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil Recurso não conhecido.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Recurso em
razão da deserção.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora